Tribunal: TJSP
Processo: 1192744-59.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Variações da tensão elétrica que causaram danos em equipamento do segurado. Sentença de improcedência. Recurso da autora seguradora.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados após o pagamento da indenização em razão do evento danoso, conforme inteligência dos artigos 786, caput, do Código Civil (atual artigo 94 da Lei 15.040 de

Ementa:
Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Variações da tensão elétrica que causaram danos em equipamento do segurado. Sentença de improcedência. Recurso da autora seguradora.
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados após o pagamento da indenização em razão do evento danoso, conforme inteligência dos artigos 786, caput, do Código Civil (atual artigo 94 da Lei 15.040 de 09/12/2024). Ausência de relação de consumo. Recurso Repetitivo Tema 1282. Relação jurídica de natureza privada. Pretensão à reparação de danos.
A subrogação limita-se aos direitos materiais, não se estendendo às prerrogativas processuais do segurado.
Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (artigo 37, § 6o da CF).
O esgotamento da via administrativa não é necessário, prevalecendo o direito da autora à tutela jurisdicional, conforme o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
Ausência de provas de excludentes capazes de romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (artigo 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por empresas especializadas e assinados pelos respectivos técnicos, sem relação com as partes. Desnecessidade de vistoria e preservação dos bens. Salvados. Disponibilização ou compensação de seu valor com o montante da condenação. Descabimento. Não há prova nos autos de que a seguradora tenha se apropriado dos equipamentos danificados, tampouco comprovando a concessionária eventual valor comercial que possuíssem as peças dos aparelhos danificados. Comprovação do pagamento. As variações de energia elétrica, inclusive decorrente de raios, não configuram força maior aptas a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Dever de ressarcimento reconhecido.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.